Tribunal: TJSP
Processo: 2284350-39.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
r n. 2.317, de 07 de junho de 2.017, do Município de São Pedro do Turvo – Cargo de confiança e de comissão que possuem aspectos conceituais diversos – Afronta aos artigos 111, 115, incisos II e V, e 144 da Constituição Estadual – Ação procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2284350-39.2019.8.26.0000; Relator (a): Antonio Carlos Malheiros; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 15/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Antonio Carlos Malheiros

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

15/07/2020

Data de publicação:

21/07/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Declaração de inconstitucionalidade das expressões: Assessor de Assuntos Jurídicos, Diretor de Administração Financeira e Tributária, Diretor Administrativo e de Suprimentos, Diretor de Gestão e Proteção Social, Diretor de Esportes, Diretor de Cultura, Diretor de Ensino, Gestão Educacional e Administração, Diretor de Agronegócios, Diretor de Licenciamento e

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Declaração de inconstitucionalidade das expressões: Assessor de Assuntos Jurídicos, Diretor de Administração Financeira e Tributária, Diretor Administrativo e de Suprimentos, Diretor de Gestão e Proteção Social, Diretor de Esportes, Diretor de Cultura, Diretor de Ensino, Gestão Educacional e Administração, Diretor de Agronegócios, Diretor de Licenciamento e Fiscalização Ambiental, Diretor Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços Rurais, Diretor Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde, Diretor de Atenção à Saúde, Diretor do Pronto Atendimento Municipal, Diretor de Vigilância em Saúde, Diretor de Assistência e Logística e Diretor de Reparos e Manutenção Veicular, constantes dos Anexos II e III da Lei Complementar n. 2.317, de 07 de junho de 2.017, do Município de São Pedro do Turvo – Cargo de confiança e de comissão que possuem aspectos conceituais diversos – Afronta aos artigos 111, 115, incisos II e V, e 144 da Constituição Estadual – Ação procedente.